Tribunal: STF
Processo: ARE 1042339
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. COBRANÇA ANTECIPADA DO TRIBUTO, ANTES DA EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 2º E 97 DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LEI QUE PERMITA A EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO PRÉVIO. ILEGALIDADE DE NORMA INFRALEGAL QUE AUTORIZA A COBRANÇA PRÉVIA. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.